Tribunal: TJPA
Processo: 0011521-64.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011521-64.2014.8.14.0040

APELANTE: JOAO RAIMUNDO MACIEL BARROS, KARLA JANAINA DEL MAR DA SILVA SANTANA

APELADO: FERNANDA MONISE CAVALCANTE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011521-64.2014.8.14.0040

EMBARGANTE: FERNANDA MONISE CAVALCANTE SOUZA

ADVOGADO: LEO POLITO DE ANDRADE

EMBARGADOS: JOAO RAIMUNDO MACIEL BARROS E KARLA JANAINA DEL MAR DA SILVA SANTANA

ADVOGADO:

RENATO CARNEIRO HEITOR E ARCY CARLOS DE BARCELLOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, do CPC. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- A decisão ora embargada deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, razão pela qual passo a proferir decisão neste sentido, a fim de que seja ela integralizada no acórdão atacado;

II- O Magistrado Singular fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. No caso dos autos, verifico que a interposição do recurso deu ensejo a um trabalho maior ao advogado da apelada/embargante, sendo assim, considerando os limites do artigo mencionado, majoro os honorários fixados em sentença, acrescendo 5% (cinco por cento) pelo trabalho aqui realizado.

III – Embargos de Declaração conhecidos e providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011521-64.2014.8.14.0040

EMBARGANTE: FERNANDA MONISE CAVALCANTE SOUZA

ADVOGADO: LEO POLITO DE ANDRADE

EMBARGADOS: JOAO RAIMUNDO MACIEL BARROS E KARLA JANAINA DEL MAR DA SILVA SANTANA

ADVOGADO:

RENATO CARNEIRO HEITOR E ARCY CARLOS DE BARCELLOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDA MONISE CAVALCANTE SOUZA
em face de acórdão proferida pelo presente tribunal de justiça que julgou improcedente a demanda recursal apresentada pelos ora embargados,
RENATO CARNEIRO HEITOR
e
ARCY CARLOS DE BARCELLOS
.

Aduziu a embargante que o acórdão ocorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios fixados pelo juízo de piso, conforme dispõe o § 11 do art. 85 do CPC/2015.

Ato contínuo, não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração (ID. 3710385).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2022.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011521-64.2014.8.14.0040

EMBARGANTE: FERNANDA MONISE CAVALCANTE SOUZA

ADVOGADO: LEO POLITO DE ANDRADE

EMBARGADOS: JOAO RAIMUNDO MACIEL BARROS E KARLA JANAINA DEL MAR DA SILVA SANTANA

ADVOGADO:

RENATO CARNEIRO HEITOR E ARCY CARLOS DE BARCELLOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDA MONISE CAVALCANTE SOUZA
em face de acórdão proferida pelo presente tribunal de justiça que julgou improcedente a demanda recursal apresentada pelos ora embargados,
RENATO CARNEIRO HEITOR
e
ARCY CARLOS DE BARCELLOS
.

De plano, verifica-se que assiste em razão o embargante.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No presente caso, verifica-se presente a omissão apontada, eis que diante do julgamento pela não procedência do apelo apresentado pelos ora embargados, a decisão colegiada deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios previstos no §11 do art. 85 do CPC/2015, sendo esta matéria de ordem pública, do qual o juízo mantém aplicação vinculada. No que tange ao tema, vejamos o texto normativo e a cediça jurisprudência do STJ, que fixou requisitos para aplicação da mencionada majoração.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1573573 / RJ, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 04/04/2017).

Por essa mesma via, percebe-se que o presente caso cumpre todos os requisitos mencionados pela corte superior, tendo o juízo de piso fixado os honorários sucumbências em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação. Assim, fundamental que este juízo de segundo grau realize a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC/2015, em consonância a cediça jurisprudência do presente tribunal de justiça.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. RELATORA QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VERÍDICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, do CPC. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- A decisão ora embargada deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, razão pela qual passo a proferir decisão neste sentido, a fim de que seja ela integralizada no acórdão atacado. II- O Magistrado Singular fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, estabeleceu o mínimo disposto no art. 85, § 2º. No caso dos autos, verifico que a interposição do recurso deu ensejo a um trabalho maior ao advogado da apelada/embargante, na medida em que teve que apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, que sequer fora provido. III- considerando os limites estabelecidos no parágrafo acima referenciado, majoro os honorários fixados em sentença, de modo que havendo sido fixado em 10% (dez por cento) no primeiro grau, mantenho referida condenação, acrescendo 2% (dois por cento) pelo trabalho aqui realizado, que para tanto não demandou tanto trabalho e não se trata de causa complexa, o que totaliza 12% (doze por cento) sob o valor da condenação (2019.03196187-93, 207.085, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-08-12).

Assim, considerando os limites descritos pelo texto normativo, deverá os honorários fixados em sentença de piso sofrer majoração de 5% (cinco por cento), considerando o trabalho realizado e a complexidade da demanda, totalizando 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação.

Portanto, e por todo o exposto, conheço dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHE PROVIMENTO, aplicando-se seus efeitos infringentes, a fim de majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023